Tribunal: STF
Processo: Rcl 723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
Somente a assistência litisconsorcial induz o
exercício da competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF
, art. 102, I, f )  para julgar as causas e conflitos entre a
União, Estados e Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive
as respectivas entidades da administração indireta.
Se houvesse algum conflito de interesses entre a
Fazenda do Estado de São Paulo e a União Federal, só justificaria a
competência originária, nos termos do art. 102, inciso I, letra f
da Constituição Federal, se "configurada a possibilidade de
conflito, suscetível de afetar o equilíbrio da federação.
Precedentes.
Reclamação improcedente.